Tribunal: TJDFT
Processo: 0713659-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Incontroverso nos autos que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo segurado, levando à presunção de ser do condutor do automóvel que abalroou a parte posterior do veículo que seguia à sua frente a responsabilidade pelos danos causados, diante da inobservância da distância mínima a ser preservada entre os automóveis que trafegam em via pública, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e não provido.